Tribunal: TJBA
Processo: 8029534-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029534-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÕES NÃO IMPUGNADAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Proposta ação anulatória por contribuinte visando à desconstituição parcial do Auto de Infração nº 2691930005/17-4, especificamente em relação às infrações 03, 04, 05 e 06, com fundamento em erro no cálculo do estoque inicial con
siderado pelo Fisco.

2. Proferida sentença pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, julgando parcialmente procedente o pedido, para anular parcialmente o auto de infração, mantendo a autuação nas infrações 01 e 02, e condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, rateados em 50%, observada a isenção legal do Estado.

3. Interposto recurso de apelação pela autora, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao manter expressamente as infrações 01 e 02 não impugnadas, e, no mérito, o afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários, sob o argumento de acolhimento integral da pretensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao manter a autuação nas infrações 01 e 02, não impugnadas na inicial; (ii) saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento integral do pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão diversa da pedida, sendo configurado julgamento extra petita quando o julgador se pronuncia sobre matéria não submetida à sua apreciação.

6. Constatado que a inicial restringiu-se à impugnação das infrações 03 a 06, a manifestação expressa no dispositivo sentencial quanto à manutenção das infrações 01 e 02, reconhecidas pela autora e não impugnadas, extrapola os limites da lide.

7. Quanto à sucumbência, a anulação parcial do auto nos exatos limites do pedido, com fixação do valor remanescente conforme perícia judicial, caracteriza procedência integral da pretensão, afastando a hipótese de sucumbência recíproca.

8. Aplica-se o princípio da causalidade, já que o Estado, ao promover autuação em valor superior ao devido, deu causa à instauração da demanda.

9. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a gradação estabelecida no §3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para expurgar do dispositivo sentencial o item que manteve a autuação quanto às infrações 01 e 02; julgar totalmente procedente o pedido inicial; afastar a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários e condenar exclusivamente o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §3º e §11; 86; 492.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8029534-92.2024.8.05.0001

em que figura como apelante
MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CONSTRUCAO LTDA
e apelad
o
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.